Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730349-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARAES MENNA BARRETO, EXPANSAO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA, MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARÃES MENNA BARRETO e EXPANSÃO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0700595-39.2021.8.07.0005), movida por MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA e MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES, determinou a entrega aos agravados dos imóveis localizados na Quadra 12 D, lotes 09 e 10, Condomínio Arapoangas, Planaltina – DF, no prazo de 30 dias (ID 99177584 dos autos originais). O pedido liminar foi indeferido (ID 29419162) e, em contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de intempestividade. Intimados para se manifestarem sobre a alegação, os agravantes permaneceram inertes. Brevemente relatados, decido. Assiste razão aos agravados. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 04/08/2021 e o recurso foi interposto em 20/09/2021, isto é, após o termino do prazo recursal (31/08/2021). Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator